Tribunal: TJES
Processo: 0024699-87.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024699-87.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRIBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

APELADO: CONVIDA REFEICOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ANÁLISE E REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 - O voto condutor do acórdão recorrido não foi expresso quanto à alegação de existência de sucessão empresarial. 2 - O simples fato de as duas empresas funcionarem no mesmo endereço, terem o mesmo ramo de atividade e a mesma marca, não comprova que houve sucessão empresarial, especialmente considerando que a Convida Alimentação é holding operacional da Convida Refeições e que a a ação que gerou o crédito foi ajuizada em 2009, o crédito foi definido em 2013 e a Convida Refeições foi constituída em 06/08/03. 3 - Não se pode desconsiderar que a Convida Alimentação cumpriu o plano de recuperação e obteve lucro e a Convida Refeições teve prejuízos, fato que enfraquece a tese de que esta teria sucedido àquela com o objetivo de burlar credores. 4 - Recurso provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024699-87.2015.8.08.0048

EMBARGANTE:
NUTRIBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADA:
CONVIDA REFEIÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7325016) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao argumento de sucessão empresarial que decorreria do fato de a CONVIDA REFEIÇÕES funcionar no mesmo local e no mesmo ramo de atividade da CONVIDA ALIMENTAÇÃO.

De fato, analisando o voto condutor do acórdão recorrido verifico que este não foi expresso quanto à alegação de existência de sucessão empresarial que decorreria do fato de a CONVIDA REFEIÇÕES funcionar no mesmo local e no mesmo ramo de atividade da CONVIDA ALIMENTAÇÃO.

Embora os fundamentos que levaram à rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica sejam suficientes para que também se afaste a alegação de existência de sucessão empresarial, fez-se necessário que a questão seja expressamente analisada.

Acerca da sucessão empresarial, o art. 1.146, do CC, estabelece que "
o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento
".

A Embargante procura demonstrar a ocorrência de sucessão empresarial de fato (irregular) entre a CONVIDA REFEIÇÕES e a CONVIDA ALIMENTAÇÃO.

Não de desconhece que o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que "
A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade,
admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Ocorre que, no caso em análise, não se vislumbram elementos que indiquem que houve prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o intuito de prejudicar credores, posto que a Convida Alimentação é holding operacional da Convida Refeições, a ação que gerou o crédito foi ajuizada em 2009, o crédito foi definido em 2013 e a Convida Refeições foi constituída em 06/08/03, e a Convida Alimentação cumpriu regularmente seu plano de recuperação e obteve lucro, sendo que a Convida Refeições teve prejuízos.

Como ressaltado no voto condutor do acórdão embargado:

O fato da credora originária e da Apelada possuírem o mesmo endereço, o mesmo ramo de atividade e a mesma marca, não comprova a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

As alegações da Apelante se fundamentam em presunções e não foram produzidas provas que demonstrem que a constituição da Apelada teve o propósito de lesar credores, que houve transferência de patrimônio ou tentativas de blindagem patrimonial da devedora.

Restou demonstrado nos autos que (1) a Convida Alimentação é holding operacional da Convida Refeições, ou seja, a primeira é dona da segunda e esta é um ativo da primeira, (2) a ação que gerou o crédito foi ajuizada em 2009, o crédito foi definido em 2013 e a Convida Refeições foi constituída em 06/08/03 e que (3) a Convida Alimentação cumpriu regularmente seu plano de recuperação e obteve lucro, sendo que a Convida Refeições teve prejuízos.

Neste contexto fático e considerando que é ônus da parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação dos pressupostos necessários à sua caracterização, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Os mencionados argumentos, que motivaram a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, também fundamentam o desacolhimento da tese de existência de sucessão empresarial.

Como esclarecido, o simples fato de as duas empresas funcionarem no mesmo endereço, terem o mesmo ramo de atividade e a mesma marca, não comprova que houve sucessão empresarial, especialmente considerando que a Convida Alimentação é holding operacional da Convida Refeições e que a a ação que gerou o crédito foi ajuizada em 2009, o crédito foi definido em 2013 e a Convida Refeições foi constituída em 06/08/03.

Não se pode desconsiderar que a Convida Alimentação cumpriu o plano de recuperação e obteve lucro e a Convida Refeições teve prejuízos, fato que enfraquece a tese de que esta teria sucedido àquela com o objetivo de burlar credores.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de omissão, analisar e rejeitar a alegação de ocorrência de sucessão empresarial entre as empresas Convida Alimentação e Convida Refeições.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.